Tribunal: TJMT
Processo: 1023357-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023357-14.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGANTE), EDSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 205.870.661-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1023357-14.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO J. SAFRA S.A

EMBARGADO: EDSON RODRIGUES DA SILVA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR CONCEDIDA – VENDA ANTECIPADA DO BEM APÓS O PRAZO DE CINCO DIAS RESERVADO A PURGAÇÃO DA MORA, CONTADO A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Na espécie, não há omissão, contradição ou mesmo obscuridade no acórdão recorrido que decidiu no sentido de que n
a Ação de Busca e Apreensão, é possível a venda antecipada do bem, desde que decorrido o prazo de 05 (cinco) dias reservado a purgação da mora, contado a partir da citação.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1023357-14.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO J. SAFRA S.A

EMBARGADO: EDSON RODRIGUES DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco J. Safra S.A. contra o acórdão que ficou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR CONCEDIDA – VENDA ANTECIPADA DO BEM APÓS O PRAZO DE CINCO DIAS RESERVADO A PURGAÇÃO DA MORA, CONTADO A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Na Ação de Busca e Apreensão, é possível a venda antecipada do bem, desde que decorrido o prazo de 05 (cinco) dias reservado a purgação da mora, contado a partir da citação
.”

O Embargante sustenta que o acórdão é contraditório, ao fundamento de que, nos termos do art.

art.3o, §1o e §2o do Decreto-Lei 911/1969, os prazos para purgar a mora e para contestar são iniciados e contados da execução da liminar e não da citação, porquanto prescinde da citação da parte ré a contagem do prazo para purga a mora.

Alega que há omissão quanto ao fato de que cumprida a liminar, considerar-se-á, desde já, a parte ré cientificada e notificada de sua obrigação de pagar a integralidade da dívida para reaver o bem.

Defende, assim, a possibilidade de alienar, transferir e retirar o veículo da comarca em caso apreensão do bem após o transcurso do prazo de purgação da mora, independente de autorização judicial, que a manutenção do decisum impugnado ocorrerá enquadramento errôneo do texto legal, e ainda, configura o cerceamento do exercício de sua posse.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para sanar os vícios apontados, a fim de que sejam atribuídos efeitos infringentes aos embargos, para permitir a retirada do veículo da comarca independentemente de autorização do juízo ou da citação da parte ré, bem assim para que esta seja considerada cientificada e notificada.

Sem contrarrazões, não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1023357-14.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO J. SAFRA S.A

EMBARGADO:

EDSON RODRIGUES DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco J. Safra S.A. contra o acórdão que ficou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR CONCEDIDA – VENDA ANTECIPADA DO BEM APÓS O

PRAZO DE CINCO DIAS RESERVADO A PURGAÇÃO DA MORA, CONTADO A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Na Ação de Busca e Apreensão, é possível a venda antecipada do bem, desde que decorrido o prazo de 05 (cinco) dias reservado a purgação da mora, contado a partir da citação
.”

Para o Embargante o acórdão é contraditório e omisso, ao fundamento de que
na ação de busca e apreensão, com base no

Decreto-Lei 911/1969, os prazos para purgar a mora e para contestar são iniciados e contados da execução da liminar e não da citação, porquanto, cumprida a liminar, considerar-se-á, desde já, a parte ré cientificada e notificada de sua obrigação de pagar a integralidade da dívida para reaver o bem.

No caso, o
acordão impugnado, à unanimidade, manteve a decisão agravada que
deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo e determinou que o início do prazo de eventual purgação da mora se dê a partir da citação e não do cumprimento da liminar de busca e apreensão, bem como que o veículo deverá ser guardado, pelo autor, até a o decurso do prazo da possível purgação a mora, com a advertência de abstenção de retirada do bem da comarca sem autorização judicial.

As alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Veja-se que as questões foram debatidas e o Colegiado decidiu, à unanimidade, no sentido de manter a referida decisão agravada no Recurso de Agravo de Instrumento.

Registra-se que esta Corte de Justiça já decidiu no sentido de que o cumprimento da liminar de busca e apreensão não supre a citação.

O acórdão foi claro ao consignar que em recente julgamento, de caso análogo (Agravo n. 1014155-13.2020.811.0000, julgado em 02.9.2020), esta e. Câmara concluiu que a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem objeto da alienação fiduciária só ocorre se o devedor fiduciante, no prazo de cinco dias,
contado a partir da citação
, não saldar o valor pendente.

Registrou-se ainda que
também esta foi a orientação lançada nos recurso de
Agravos de Instrumento números 1017631-93.2019.811.0000 e 1018726-61.2019.811.000,
julgados em 29.1.2020 e 22.4.2020
, respectivamente,

Dessa forma, registrou o
decisum
impugnado que sem razão o recorrente, porquanto a decisão impugnada está em consonância com o entendimento desta e. Câmara, no sentido de que a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem objeto da alienação fiduciária só ocorre se o devedor fiduciante, no prazo de cinco dias,
contado a partir da citação
, não saldar o valor pendente.

Veja-se que não descura que com o advento da Lei n. 10.931/2004, a consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor do credor passou a ocorrer logo no início do processo, exatamente 5 dias após o cumprimento da liminar, nos termos do artigo 3°, §1°, do Decreto-Lei n. 911/1969.

Depreende-se, portanto, a necessidade de resguardar o direito da parte demandada de pagar dentro do prazo legal de 5 dias, após o cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação.

Assim, caso o devedor fiduciante não pague a dívida no prazo legal, o credor está autorizado retirar o veículo da comarca, bem como vendê-lo independentemente de autorização judicial, basta que constate a inércia do devedor. No entanto, necessário o devedor ter conhecimento da pretensa alienação, a fim de afastar alegação de ofensa ao contraditório e a ampla defesa.

Como se vê, o
Colegiado ao julgar o Agravo interposto pelo aqui Embargante tratou das teses arguidas e não deixou de analisar qualquer delas, o que afasta a alegada omissão e de contradição
.

Em que pese as alegações do recorrente, não se verificam os vícios, em especial a omissão e a contradição, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

Ressalta-se ademais que, conforme o entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada entre as proposições e as conclusões do próprio julgado (...).

Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Portanto, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que no caso não ocorreu.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Aqui, o Embargante busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Frisa-se, assim, que o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Atente-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido:
EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021